Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735301-58.2024.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF requer a sua admissão como amicus curiae. A matéria disposta na Lei Complementar Distrital 1.034/2024, que alterou a Lei Complementar Distrital 840/2011, atinente à jornada de trabalho diferenciada para servidoras lactantes, interessa ao universo de filiados ao SINPRO/DF. Presentes, pois, os requisitos para que a entidade sindical seja admitida como amicus curiae, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil e do artigo 7o, § 2o, da Lei 9.868/1999. ISTO POSTO, defiro o ingresso do SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF, na qualidade de amicus curiae. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator